Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. INVIABILIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal pois comprovado, pela prova documental e oral, notadamente, pelo depoimento da vítima e pela confissão judicial do réu, que este proferiu grave ameaça à vítima, no curso de processo existente em seu desfavor, no sentido de pedir para que a ofendida não prosseguisse com a ação penal que ela contribuiu para dar causa e para que ela não depusesse em audiência com relação ao referido feito em curso, tudo com o fim de favorecer interesse próprio.

2. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

3. Redimensionou-se a pena pecuniária do apelante para que seja mantida a devida proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

4. A condenação do réu por danos morais, prevista no artigo 387, IV, do CPP, deve ser afastada se a vítima, na audiência de instrução, manifesta expressamente seu desinteresse no recebimento da indenização, mormente, por se tratar de direito patrimonial disponível.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.